Tribunal: STF
Processo: Rcl 53544
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado do Ceará em face de decisão da Juíza do Trabalho da Vara Única do Trabalho de São Gonçalo do Amarante, nos autos do Processo nº 0001055-14.2021.5.07.0039, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 3395/DF.



    Narra o reclamante que, na origem, se trata de Reclamação Trabalhista formalizada por José Moesio Holanda Pessa contra si, objetivando “a implementação de adicional de periculosidade no importe de 30% (trinta por cento) sobre os vencimentos percebidos pelo desempenho de função junto à Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo”. 



    Relata, ainda, que, o demandante “participou de seleção pública para o cargo de Socioeducador, instaurada a partir do Edital nº 001/2017, publicado no diário oficial do Estado do Ceará, tendo sido regularmente aprovado (documento em anexo)”.



    Em sua defesa, o ente estadual arguiu, preliminarmente, a incompetência da Justiça especializada para processar e julgar a ação “ante o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 3395”, restando rejeitada sob fundamento de ser da justiça do trabalho, a competência, “independentemente do vínculo jurídico do reclamante com o seu empregador”.



    Sustenta violado o paradigma, porquanto este Supremo Tribunal Federal 



    “[...] deu interpretação conforme ao inciso I, art. 114 da Constituição Federal, na Emenda à Constituição n° 45/2004 de forma a suspender todo e qualquer entendimento acerca do referido dispositivo que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo”. (E-doc 1. fl 3)



    No ponto, assevera que “as causas entre o Poder Público e seus servidores (efetivos ou temporários) são lides de matéria de Direito Administrativo e não Trabalhista, sendo este juízo incompetente para dirimir tal conflito, como ocorre no caso em comento”. (E-doc 1. fl 5)



    Conclui, aduzindo que



    “deve ser determinada a suspensão da tramitação do processo n° 0001055-14.2021.5.07.0039, ajuizada por José Moesio Holanda Pessa, em trâmite perante o juízo da Única Vara do Trabalho de São Gonçalo do Amarante-CE, em virtude da incompetência da Justiça do Trabalho para julgar a demanda em questão”. (E-doc 1. fl 11)



    Requer-se:



    “a)A concessão de medida liminar inaudita altera parte, com fulcro no art. 989, II, do Código de Processo Civil de 2015 para suspender imediatamente os efeitos da decisão proferido pelo juízo da Única Vara do Trabalho de São Gonçalo do Amarante, nos autos do processo n° 0001055- 14.2021.5.07.0039; 



    [...]



    e) A procedência do pedido formulado nesta Reclamação, a fim de cassar a decisão Reclamada, determinando a remessa dos autos originários à Justiça Comum Estadual em obediência à autoridade da ADI 3395;”.



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigma de confronto a ADI nº 3.395/DF, na qual o Pleno desta Corte, em 15/04/2020, por maioria, julgou parcialmente procedente para conferir interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal (incluído pela EC nº 45/2004), afirmando que sua disciplina não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator" (Ata de julgamento publicada no DJe de 23/4/2020, acórdão publicado no DJe de 1º/7/2020).



    A jurisprudência do STF em sede reclamatória, com fundamento na violação à ADI nº 3.395/DF, firmou-se no sentido de que compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo:



    “2. Apesar de ser da competência da Justiça do Trabalho reconhecer a existência de vínculo empregatício regido pela legislação trabalhista, não sendo lícito à Justiça comum fazê-lo, é da competência exclusiva desta o exame de questões relativas a vínculo jurídico-administrativo. 3. Antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la” (Rcl nº 8.110/PI-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, relatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 12/2/10).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA PRESERVAR A AUTORIDADE DA DECISÃO DO STF NA ADI N. 3.395. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA APURAR EVENTUAL NULIDADE DO VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. 1. Não é da competência da Justiça do Trabalho a apuração de eventual nulidade dos atos administrativos que deram suporte à relação entre os interessados e a Administração Pública. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 5.924/CE-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe de 23/10/09).



    Dessa perspectiva, não descaracteriza a competência da Justiça comum, em tais dissídios, o fato de se requerer direito fundiário ou fundado na CLT, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, posto que desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público. Vide precedentes:



    “Se, apesar de o pedido ser relativo a direitos trabalhistas, os autores da ação suscitam a descaracterização da contratação temporária ou do provimento comissionado, antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la. 4. No caso, não há qualquer direito disciplinado pela legislação trabalhista a justificar a sua permanência na Justiça do Trabalho. 5. Precedentes: Reclamação 4.904, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 17.10.2008 e Reclamações 4.489-AgR, 4.054 e 4.012, Plenário, DJe 21.11.2008, todos Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia . 6. Agravo regimental a que se dá provimento e reclamação julgada procedente” (Rcl nº 7.208/ES-AgR, Relatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 27/11/09).



    “A existência de pedido de condenação do ente local ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS não torna a Justiça do Trabalho competente para o exame da ação” (Rcl nº 7.039/MG-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 8/5/09).



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal, no âmbito estreito de cognição próprio da reclamação constitucional, analisar a regularidade constitucional e legal das investiduras em cargos efetivos ou comissionados ou das contratações temporárias realizadas pelo Poder Público” (Rcl nº 4.785/SE-MC-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 14/3/08).



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e declarar a incompetência da Justiça do Trabalho, devendo os autos serem encaminhados à Justiça comum. Julgo prejudicado o pedido de liminar.



    Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária do trâmite da presente reclamação na Suprema Corte.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente